Tribunal: TJSP
Processo: 2231558-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. DESCABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS DESCONFORMIDADES ENTRE A UNIDADE-MODELO EXPOSTA À VISITAÇÃO E AQUELA EFETIVAMENTE ENTREGUE AO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DOS PRESSUPOSTOS DO INCISO VIII DO ART. 6o DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO, NA ESPÉCIE.

Ementa:

PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. DESCABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS DESCONFORMIDADES ENTRE A UNIDADE-MODELO EXPOSTA À VISITAÇÃO E AQUELA EFETIVAMENTE ENTREGUE AO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DOS PRESSUPOSTOS DO INCISO VIII DO ART. 6o DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO, NA ESPÉCIE. QUESTÃO CONCERNENTE AOS SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE DEPENDE DE PROVA PERICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA, ADEMAIS, QUE NÃO SE PRESUME, NÃO HAVENDO SIDO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, QUE, À LUZ DO DIPLOMA CONSUMERISTA, NÃO OPERA POR FORÇA DE LEI, MAS "OPE IUDICIS", DE ACORDO COM A APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO NO CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, QUE DEVE SER MANTIDO DE ACORDO COM A REGRA GERAL DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.